Tribunal: TJBA
Processo: 8037045-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037045-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINALDO GONCALVES DA ROCHA JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 911/69. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA AO TEMPO DO PROVIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. INDÍCIOS ROBUSTOS DE REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E NÃO PURGAÇÃO DA MORA. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. TEMA 1040 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado o cumprimento dos requisitos para concessão da liminar, se a não apreciação da contestação antes da execução da liminar e o sigilo dos autos configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:
Os elementos apontam para o acerto da determinação do magistrado singular ao tempo em que proferida, visto que, tudo indica o cumprimento dos requisitos autorizadores para concessão da liminar de busca e apreensão, na medida em que, existente o contrato de financiamento do bem e não evidenciado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas pelo Agravante, reconhecido o inadimplemento, notificado o devedor, por meio de Aviso de Recebimento enviado ao endereço informado no contrato, a mora resta regularmente constituída, e não purgada no termos da Lei específica, terá como consequência provável a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor, que aqui é o Banco Agravado.

Nos casos de busca e apreensão o sigilo dos atos processuais e/ou diligências é ferramenta de eficácia da medida liminar, e o contraditório não resta prejudicado porque oportunizado em momento posterior.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037045-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LINALDO GONCALVES DA ROCHA JUNIOR e como Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça